Tribunal: TJMT
Processo: 1035000-24.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1035000-24.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S.A
RECORRIDO: ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR. PERÍCIA. AFASTAMENTO. MÉRITO. FATURAS DE VALORES ELEVADOS. LICITUDE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por Isaque Levi Batista dos Santos em desfavor de Águas Cuiabá S.A, na qual aduziu, em síntese, que teve o fornecimento de água de sua residência cortado em razão de débitos em aberto, todavia, não concorda com dois deles, porquanto destoa do seu padrão de consumo, razão pela qual requereu o cancelamento destes débitos e indenização por danos morais.
2. A pretensão da parte consumidora foi julgada parcialmente procedente, determinando-se o recálculo da fatura dos meses impugnados e indenização no valor de R$3.000,00.
3. Recurso interposto pela prestadora de serviço, que requer, preliminarmente, a declaração de incompetência do juizado, em razão da necessidade de perícia e, no mérito, a reforma do julgado, porquanto o consumo alto teria ocorrido em razão de vazamento interno.
4. A prova pericial será produzida quando indispensável ao julgamento da lide. No caso, há nos autos comprovação do consumo médio mensal (ID. 236869660), além do injustificado aumento nos meses de abril e maio de 2024. Preliminar afastada.
5. No que se refere ao mérito, em análise as faturas colacionadas nos autos, observa-se que as faturas impugnadas referente aos meses de abril e maio de 2024 registram consumo de 90 m3, maior que o registrado no lapso temporal do ano anterior na unidade consumidora em referência, que é de 20m3.
6. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que é proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse as faturas impugnadas, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente apto a discriminar a exatidão da medição. Deste modo, a presunção de vazamento interno não pode recair sobre os ombros da parte consumidora.
7. Acertada a decisão que determinou a retificação das faturas impugnadas, levando-se em consideração a média anterior de consumo.
8.No que se refere ao dano moral, a existência de reclamação administrativa e o corte no abastecimento de serviço essencial gera, sem dúvida, transtornos, constrangimentos e humilhação que configuram dano moral, conforme precedentes desta Turma Recursal.
9.Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00, não comporta redução.
10.A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035000-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (RECORRIDO), ISAQUE LEVI BATISTA DOS SANTOS - CPF: 030.119.241-39 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024